Tribunal: TJMT
Processo: 1007444-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo como Agravado: BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que rejeitou os embargos de declaração, nos autos de Impugnação de Crédito n. 6107-23.2017.8.11.0086 - Código 110322 (na Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente, mantendo-se como extraconcursal o crédito de R$ 16.171.720,96 (dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos) do Banco do Brasil S/A, o qual é originário das Cédulas de Crédito Bancário n. 21/00004-2, 21/00006-9 e 21/00017-4.
Menciona que se trata “(...) originariamente de Impugnação de Crédito apresentada pela Tauá em face do Banco do Brasil, uma vez que pretende, em síntese, a manutenção do crédito arrolado inicialmente – R$ 42.674.609,34, em contrariedade ao indicado pelo Il. Administrador Judicial, o qual excluiu o importe listado, sem observar que a suposta garantia de cessão fiduciária é nula de pleno direito”; que “(...) Frente a improcedência do pedido formulado, tal como a rejeição dos embargos de declaração opostos, mister se faz a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista a necessária reforma da r. decisão agravada”. (ID. Num. 85641980 – pág. 4 e 5)
Defende a reforma da decisão, alegando a nulidade das garantias fiduciárias prestadas, e que “(...) No que diz respeito aos contratos em tela, o Banco do Brasil afirma que os mesmos encontram-se garantidos fiduciariamente, o que o s tornaria extraconcursal. Neste contexto, o cerne da questão posta em debate orbita em torno do crédito oriundo da suposta garantia fiduciária estar ou não sujeito à isenção dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do disposto no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 (...)”.(ID. Num. 85641980 – pág. 5)
Argumenta que “(...) a garantia fiduciária é uma espécie de gênero do negócio fiduciário, sendo que o devedor aliena o bem/título sob a condição suspensiva de retorno do domínio, enquanto o credor tem a posse da coisa/título alienada em garantia fiduciária – o que ocorre in casu - e, como os demais direitos reais, depende do registro próprio para tornar-se oponível erga omnes. Tal registro tem natureza constitutiva, visto que não é possível pretender-se a existência da propriedade fiduciária como direito real, antes do registro que lhe confere o atributo da oponibilidade contra todos. Consigna-se, assim, que a garantia no referido contrato firmado com o Banco não foi performada, nos termos contidos nos arts. 1.361 e 1.362, do Código Civil pátrio”. (ID. Num. 85641980 - Pág. 6)
Alega que, à luz do artigo 1.361, § 1o do Código Civil e do artigo 130 da Lei de Registros Públicos, deve haver o registro em ambas as circunscrições, ou seja, tanto na sede da Empresa – Tauá, quanto na sede do Banco.
Sustenta que “(...) o crédito decorrente de garantia fiduciária não registrada em ambos os domicílios, como a situação vista nos autos, implica na sujeição do mesmo aos efeitos Recuperação Judicial deferida à Tauá, ora Agravante, porquanto não regularmente protegida a propriedade fiduciária”; e que “(...) No que diz respeito aos contratos supramencionados, cumpre mencionar que estes além de não terem sido registrados em ambos os domicílios, estes também não possuem as suas garantias individualizadas”, o que se exige pela leitura do artigo 66 -B, da Lei n. 4.728/65, em aplicação aos requisitos definidos pelo artigo 1.362 do C.C.
Assevera que “(...) não se pode admitir que tal instituição financeira satisfaça seu direito creditório em detrimento da universalidade dos credores da Recuperanda, e mais, em notória afronta ao caráter vinculativo do pleito recuperacional, com base em suposta garantia que sequer fora regularmente constituída – em razão da ausência de individualização e duplo registro”. (ID. Num. 85641980 – pág. 15)
Ressalta ser impossível a condenação em honorários, pois “(...) o Plano de Recuperação Judicial da Tauá, ora Agravante, estabeleceu que não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de embargos à execução, incidentes ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à Recuperação Judicial – exatamente o caso em questão (!)”.(ID. Num. 85641980 – pág. 15)
Requer que seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão combatida, proferida em sede de impugnação de crédito.
No mérito, pede que seja reformada a decisão combatida.
É o relatório
D E C I D O
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem.
Malgrado as alegações da Agravante, mantenho posicionamento de prevalência da decisão agravada, eis que o crédito em questão diz respeito a Cédulas de Crédito Rural, com garantia fiduciária, não se sujeitando, portanto, à recuperação judicial. E, no tocante à alegação de ausência de registro em cartório, há entendimento jurisprudencial pacífico acerca da sua desnecessidade.
Com essas considerações, tenho que as alegações, em sede de cognição sumária, não são suficientes a desqualificar a decisão combatida.
Desse modo, não considero presente o requisito concernente à probabilidade do direito invocado.
Com tais apontamentos, I N D E F I R O a liminar vindicada.
Intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso.
Ouça-se à Procuradoria-Geral de Justiça, eis que se trata de agravo envolvendo processo de Impugnação de Crédito em Recuperação Judicial.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator